Tribunal: TJMMG
Processo: 2000085-47.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000085-47.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 26/09/2023 Publicação: 02/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DEMISSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES – ALEGAÇÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE – AUSÊNCIA DE PROVA – LAUDO DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE ATESTA A CAPACIDADE DO MILITAR – PRESERVAÇÃO DE ENTENDIMENTO ACERCA DO CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA – FATO TRANSGRESSIVO QUE SE AMOLDA ÀS NORMAS OBJETIVAMENTE ESTABELECIDAS – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DESNECESSIDADE DE ESTAR O MILITAR PRONTO PARA O SERVIÇO PARA A APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marcos Antônio Alves de Lima e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulado com pedido de reintegração à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ajuizada por Marcos Antônio Alves de Lima, visando à nulidade da punição aplicada a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 109.182/2012 – 1ª Região de Polícia Militar (RPM). O militar, ora apelante, foi demitido administrativamente, por restar incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, da Lei n. 14.310/02, por faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe. Quanto aos fatos, a defesa alega: “(1) Ofensa ao artigo 11 da Lei Estadual 14.310/2002, por ausência de descrição de conduta transgressional ou imputação fática contendo clareza, precisão e objetividade, porquanto narram-se, em tese, delitos e não transgressões disciplinares; (2) Falta de apontamento da Transgressão Disciplinar Residual, conforme previsto no art. 31, §3º; art. 58 e 59 da Resolução Conjunta n. 42.220/2012; (3) Ofensa o art. 63 da Lei n. 14.310/02, no que se refere à finalidade do PAD; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (4) Da violação ao artigo 84 da Lei Estadual 14.310/2002 – NULIDADE; (5) Ofensa ao artigo 44, 48 e 73 da Lei 14.310/2002, pelo fato do autor encontrar em pleno tratamento médico por ocasião da sanção disciplinar de exclusão das fileiras da PMMG, pelo fato dos autores encontrarem em pleno tratamento médico por ocasião da sanção disciplinar de exclusão das fileiras da PMMG.” A defesa aponta, ainda, os seguintes vícios no procedimento administrativo, afirmando que: - na Portaria do PAD, consta a informação da existência da prática de crimes, mas, na parte final, conclui-se que as condutas criminais são passíveis de enquadramento disciplinar, sem mencionar-se a existência de transgressão “residual”, o que estaria em desacordo com o artigo 11 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM); - o policial militar não pode ser julgado na esfera penal e na esfera administrativa pela mesma conduta e, uma vez que, no PAD, não consta o apontamento de qual teria sido a transgressão residual praticada pelo autor, indo de encontro ao que preceitua a Súmula Vinculante n. 18 do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como da legislação castrense; - houve desvio de finalidade, uma vez que o objetivo do PAD não seria provar que o militar praticou o ato, e sim verificar e dar parecer justificado se ele deve ou não permanecer nas fileiras da corporação, o que não teria sido cumprido pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e nem pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU); - apesar de o parecer do CEDMU apontar que o autor cometeu a transgressão disciplinar, não houve manifestação pela sanção de demissão – assim, o comandante da 1ª RPM discordar do parecer do CEDMU e propor a demissão do autor das fileiras da PMMG contrariou o que dispõe o artigo 84 do CEDM, pois encaminhou os autos diretamente ao comandante-geral, para decisão, ao passo que deveria ter encaminhado os autos ao chefe do Estado-Maior da PMMG, que seria a autoridade imediatamente superior ao comandante regional, o que teria causado cerceamento de defesa; - houve ofensa ao que dispõe o artigo 44 do CEDM, uma vez que o militar não poderia sofrer sanção enquanto licenciado e submetido a tratamento médico; - a Junta Central de Saúde (JCS) ignorou a condição precária de saúde do autor, considerando-o “apto”, o que teria ferido o princípio da dignidade humana, pois lhe retirou o direito de continuar seu tratamento pelo sistema de saúde da PMMG, além de sua reforma, devendo o PAD ser anulado. - há nos autos prova pré-constituída acerca da insanidade mental do autor, uma vez que ele foi interditado pelo Juízo da Comarca de Barbacena/MG, com a produção de laudo conclusivo no sentido de ser portador de doença mental, encontrando-se, à época, em tratamento médico, com diversas internações, devendo ser aplicado o artigo 73 do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assim, a defesa diz que o ora apelante deveria ser reformado compulsoriamente, pois encontrava-se, à época, na situação de interditado provisoriamente, conforme termo de curatela provisória constante dos autos. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando os termos da pretensão exordial. Em sentença (Evento 42), o douto juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Pelo que se depreende dos autos, “1.1 – conforme apurado nos autos do Relatório de Investigação Preliminar instaurado por meio do Despacho Administrativo n. 106.123/12-34º BPM, de 12 de junho de 2012, o n. 117.888-8, Cb PM Marcos Antônio Alves Lima, do 34º BPM, no dia 10 de junho de 2012, por volta das 20h00min, quando de folga e em trajes civis, na residência situada à Rua Hungria, n. 300, Bairro Granjas Primaveras, Ribeirão das Neves/MG, teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra sua companheira Rosângela Alves Pereira e suas filhas Rayssa Rayane Alves de Lima e Rochely Cristiane Alves de Lima, conforme narrado no Boletim de Ocorrência CIAD/P-2012/1220767; 1.2 – segundo restou apurado através do procedimento referenciado, o militar teria discutido com sua amásia, a Sra. Rosângela Alves Ferreira, após verificar o valor da conta de telefone, conforme afirmado pela vítima Rochely, no dia dos fatos o acusado chegou em casa com algumas galinhas alegando que iria criá-las e determinou que as filhas o ajudassem a limpar o quintal; que após a realização da limpeza o acusado entrou no quarto e visualizou a conta de telefone, tendo chamado Rosângela; após a entrada de Rosângela no quarto as filhas Rayssa e Rochely perceberam que a mãe estava apanhando, oportunidade em que foram até o local para tentar impedir a agressão, ocasião em que o militar teria efetuado os disparos de arma de fogo; 1.3 ainda segundo a documentação anexa, no dia dos fatos uma sobrinha de Rosângela estava presente na residência e tentou entrar no quarto junto com as filhas de Rosângela para ajudá-la, mas o acusado teria impedido, fechando a porta; segundo tal testemunha, logo após o acusado ter fechado a porta ouviu Rochely dizer “não, pai” e logo em seguida ouviu o primeiro disparo, oportunidade em que correu para fora da residência levando seus dois filhos e as outras duas filhas de Rosângela e do acusado. 1.4 ao prestar declarações durante a instrução do RIP, o acusado afirmou não ter condições psicológicas para prestar as devidas declarações; ao se apresentar para a autoridade de polícia judiciária, devidamente acompanhado por advogado constituído, o acusado declarou ter discutido com a Sra. Rosângela por causa do filho dessa, chamado Guilherme, pelo fato de uma de suas filhas está ligando muito para o rapaz que, por sua vez, tem problemas com a justiça; ai ser perguntado o que teria acontecido no dia dos fatos, o acusado alegou não se lembrar de nada; 1.5 foram juntados aos autos várias reportagens publicadas na mídia escrita e virtual, relatando os fatos, informando que o acusado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 teria matado a mulher e a filha após discussão em razão do valor da conta telefônica;” Tais fatos deram origem, no âmbito criminal, à ação n. 0538845-42.2015.8.13.0079, conforme informado pelo Autor na peça exordial, onde foi condenado a pena privativa de liberdade e a pena acessória de perda da função pública, a qual não se aplicou em razão do Autor, à época da sentença, já não pertencer às fileiras da PMMG. No âmbito administrativo, respondeu ao PAD n. 109.182/12 – 1ª RPM, cuja solução, ao final, foi no sentido do cometimento de transgressões disciplinares tipificadas nos artigos 13, III, e 64, II, ambos do CEDM, culminando em sua demissão das fileiras da PMMG. O autor, em decorrência de condenação penal, encontra-se recolhido no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem/MG. Pois bem. De plano, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de ingerir em sua competência. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da demissão, senão vejamos. De início, o Autor aponta ofensa ao artigo 11, do CEDM, por ausência, na Portaria de instauração do PAD, de descrição da conduta transgressional ou imputação fática clara precisa e objetiva. Sem razão. Mediante simples leitura da Portaria inaugural do PAD (evento 1, DOC4, páginas 2 e 3), é possível constatar claramente as imputações impingidas ao Autor, como, por exemplo: “1.6 a conduta adotada pelo militar no dia 10 de junho de 2012, além de atingir os princípios da ética profissional militar, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, restando demonstrada, portanto, a existência de indícios do cometimento da transgressão disciplinar prevista no inciso III, art. 13 do CEDM; [...] 1.8 abstraindo-se os indícios da prática de ilícito penal militar, a cargo da autoridade judiciária militar competente, verifica-se que o militar cometeu em tese, a transgressão disciplinar prevista no inciso III, art. 13 do CEDM, tendo praticado conduta incompatível com os princípios éticos e valores policiais militares que o incapacita, também, em tese, a permanecer nas fileiras da Instituição (PMMG) respectivo, no qual lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório; 1.9 em razão do descrito acima, o militar encontra incursos no art. 64, inciso II, do CEDM.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sendo assim, dúvidas não restam quanto à clarividência das acusações feitas ao Autor na Portaria de Instauração do PAD, mostrando-se irrelevante conter ali, ou não, a palavra “residual”. Aliás, importante esclarecer que, conforme leciona José Armando da Costa, “a falta residual é aquela parte do comportamento do funcionário que, transbordando os limites do tipo penal, é capaz de provocar malefício ao Serviço Público. Esse resíduo, mesmo que não constitua ato delituoso, pode ser objeto de repressão disciplinar” (COSTA, José Armando da. Teoria e Prática do Direito Disciplinar. São Paulo: Forense, 1981, página 365.) Assim, mesmo que o Autor tivesse sido absolvido na ação penal mencionada, seu comportamento se enquadraria nos meandros da falta residual, sendo perfeitamente passível de análise e eventual punição por parte da Administração Militar, salvo nos casos de atipicidade da conduta ou ausência de materialidade. Ademais, a punição administrativa por falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal é matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Súmula 18 – Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”. No mesmo sentido, é aplicável o artigo 540 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – MAPPA, que diz: “Art. 540. A absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Parágrafo único. O andamento do processo disciplinar para apuração de conduta antiética residual ao delito não depende do andamento da investigação ou do processo criminal sobre o mesmo fato.” Note que, mesmo em caso de absolvição na esfera criminal, o Autor ainda poderia sofrer punição na esfera administrativa. Todavia, no caso dos autos, e conforme mencionado pelo próprio Autor em sua petição inicial, o mesmo foi condenado pelo Tribunal do Juri e atualmente cumpre pena em Penitenciária. Outrossim, sem a pretensão de imiscuir no tipo penal, certo é que as ações perpetradas pelo Autor são gravíssimas, configurando-se motivo suficiente para o seu enquadramento transgressional. Não me passou despercebida a existência de diversas matérias na mídia que noticiaram os fatos, como, por exemplo, no evento 1, DOC5, páginas 39 a 47 e evento 1, DOC7, páginas 10 e 11, enquadrando-se a conduta do Autor no que dispõe tanto os primeiros três incisos do artigo 13, como também o inciso II, do artigo 64, todos do CEDM: Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave: I – praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 II – concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de crime doloso devidamente comprovado em procedimento apuratório, que, por sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos militares; III – faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe;” “Art. 64 – Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: [...] II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado.” No mesmo sentido, não assiste razão ao Autor quanto ao argumento de ofensa à finalidade do PAD, uma vez que a CPAD teria se limitado a provar o cometimento do fato, não justificando porque o Autor não reúne condições de permanecer nas fileiras da PMMG. Conforme dispõe o artigo 63, do CEDM: “Art. 63 – A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar – CPAD – é destinada a examinar e dar parecer, mediante processo especial, sobre a incapacidade de militar para permanecer na situação de atividade ou inatividade nas IMEs, tendo como princípios o contraditório e a ampla defesa.” Por sua vez, o artigo 356, do MAPPA, assim prescreve: “Art. 356. Realizadas todas as diligências e apreciadas as alegações finais de defesa, a CPAD se reunirá para deliberar sobre o relatório produzido pelo vogal-interrogante, emitindo parecer sobre a procedência total ou parcial da acusação, ou sua improcedência, propondo as medidas cabíveis.” Compulsando os autos, notadamente o relatório elaborado pela CPAD (evento 1, COMP9, páginas 22 a 43), reputo que cumpriu com as obrigações legais, tendo ali narrado os fatos e analisado as alegações de defesa, incidentes processuais e, ao final, concluiu e emitiu seu parecer, nada havendo a reparar. Dando sequência, argumenta o Autor que o CEDMU, quando da confecção do seu parecer, apontou o cometimento de transgressão disciplinar, mas não opinou pela sanção de demissão. Logo, o parecer do Comandante Regional que propôs a demissão do Autor e encaminhou os autos diretamente ao Comandante-Geral para decisão teria sido discordante do parecer do CEDMU, ocorrendo, assim, supressão de instância, pois deveria ter sido aplicado o que reza o artigo 84, do CEDM. Vejamos o que diz o citado artigo: “Art. 84 – Havendo discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do Comandante da Unidade, toda a documentação produzida será encaminhada ao comando hierárquico imediatamente superior, que será competente para decidir sobre a aplicação ou não da sanção disciplinar.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O artigo 74, inciso VI, § 1º, por sua vez, preconiza: “Art. 74 – Encerrados os trabalhos, o presidente remeterá os autos do processo ao CEDMU, que emitirá o seu parecer, no prazo de dez dias úteis, e encaminhará os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência e no prazo de dez dias úteis, decisão fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU: [...] VI – opinando pela demissão. § 1º – Os autos que concluírem pela demissão ou reforma disciplinar compulsória de militar da ativa serão encaminhados ao Comandante-geral para decisão.” O CEDMU, em seu parecer, assim concluiu: “Analisada a documentação, emitiu o CEDMU o seguinte parecer: Por unanimidade de votos acordam os membros deste CEDMU que o n. 117.888-8, Cb PMN Marco Antônio Alves Lima cometeu transgressão disciplinar capitulada no inciso III do ARTIGO 13 DA Lei 14.310, Código de Ética dos Militares do Estado de Minas Gerais “faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe”, Opinamos pela não conveniência de divulgação ostensiva e coletiva.” Já na solução do PAD, o Comandante da 1ª RPM, assim asseverou: “1.22 – este Comandante, após acurada análise dos autos, entendeu serem totalmente procedentes as acusações que pesam em desfavor do acusado, pois há nos autos provas irrefutáveis do comportamento negativo do militar, tendo restado configurado o cometimento das transgressões disciplinares capituladas nos incisos III, art. 13 c/c inciso II, art. 64, ambos do CEDM. 2 – RESOLVE: 2.1 – concordar com os pareceres emitidos pela CPAD e CEDMU, no que diz respeito à procedência das acusações constantes na portaria do PAD, em desfavor do n. 117.888-8, Cb PM Marco Antônio Alves de Lima, do 34º BPM.” Ao contrário do que quer fazer crer o Autor, não houve discordância entre os pareceres. Todos seguiram no mesmo sentido do cometimento de transgressão disciplinar pelo Autor, nada havendo a corrigir neste ponto. Quanto à fundamentação do Autor, referente a inobservância dos artigos 44, 48 e 73, do CEDM, se amparam nas suas condições de saúde. Inicialmente, é importante ressaltar que, o artigo 44, do CEDM, que prevê que “O cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após sua apresentação, pronto, na unidade” refere-se a sanções disciplinares cujo cumprimento demande a situação do militar no serviço ativo. A sanção de demissão não altera o status quo do militar sancionado, sendo que o seu cumprimento não depende de retorno ao serviço ativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A jurisprudência do TJMMG corrobora tal entendimento, conforme se vê de trecho do voto proferido pelo Desembargador Cel PM Rúbio Paulino Coelho: “É inconcebível imaginar que, para ser demitido, estando em licença-saúde ou internado em clínica psiquiátrica, um militar tem que ser considerado apto e pronto para o serviço, quando a instituição já concluiu o processo administrativo-disciplinar e não mais o deseja em suas fileiras. Neste caso não há que se falar em disponibilidade do transgressor, pronto, na unidade, para o cumprimento de sua punição demissionária. A demissão é efetivada pela administração e independe da prontidão do servidor” Processo n. 0001598-74.2014.9.13.0002. Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho. Julgamento: 20/10/2015. Publicação: 28/10/2015 Igualmente, cito trecho do voto proferido pelo Desembargador Fernando Armando Ribeiro em outro julgamento: “[...] assim, a análise minuciosa dos autos, nos termos acima relatados, comprova a falta de sustentação da alegação de nulidade em decorrência de a notificação ter-se dado no momento em que o militar encontrava-se em tratamento psiquiátrico, bem como rechaça os fundamentos da r. sentença monocrática que entendeu que houve violação aos artigos 25, § 2º, 44 e 73, todos do CEDM. Primeiro, porque o ex-militar foi submetido à perícia psicopatológica, sendo emitido o laudo n. 23, o qual concluiu que o mesmo era imputável, conforme noticia o documento colacionado às fls. 1.352/1.354. Segundo, porque, mesmo se considerássemos a condição de saúde alegada pelo apelado e o fato de encontrar-se licenciado à época da notificação da decisão do Comandante-Geral e da efetivação de sua demissão, tais fatos não constituiriam óbice algum, em face do entendimento já consolidado na jurisprudência acerca da questão.” Processo n. 0003146-76.2010.9.13.0002. Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro. Julgamento: 06/03/2012. Lado outro, em que pese haver, nos autos, prova da condição de interditado do Autor, não é capaz de ensejar a nulidade do processo administrativo. Os fatos que ensejaram a instauração do PAD ocorreram em 12/06/2012. A ação de interdição foi ajuizada em 25/07/2014. O Termo de Curatela Provisória foi expedido em 26/03/2015. Ocorre que, no âmbito do PAD, o Autor foi submetido a perícia psicopatológica em 06/11/2012 (evento 1, DOC8, páginas 64 e 65), cuja conclusão foi de que “o periciando não evidencia, no momento, sinais de doença mental alienante e nem invalidante. É imputável” Além disso, no Termo de Curatela Provisória, não se faz menção à retroatividade dos seus efeitos, motivo pelo qual não se pode presumir que, à época do fato transgressor, o Autor não possuía capacidade de entendimento da conduta ilícita. Por tais razões, razão não assiste ao Autor no pleito de nulidade de sua demissão em decorrência de sua inimputabilidade. Por fim, quanto ao pleito autoral de reforma compulsória, resta prejudicado, na medida em que é inviável sua reintegração às fileiras da PMMG. Ademais, o presente caso ainda se encaixaria no que prevê o artigo 32, § único, inciso II, do CEDM: “Art. 32 – A reforma disciplinar compulsória consiste em uma medida excepcional, de conveniência da administração, que culmina no afastamento do militar, de ofício, do serviço ativo da Corporação, pelo reiterado cometimento de faltas ou pela sua gravidade, quando contar pelo menos quinze anos de efetivo serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Parágrafo único – Não poderá ser reformado disciplinarmente o militar que: [...] II – tiver sido condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, transitada em julgado, na Justiça Comum ou Militar, ou estiver cumprindo pena;” Portanto, em relação às provas colhidas, sejam elas materiais ou testemunhais, não se verificaram vícios capazes de macular o procedimento. Ao contrário, vejo que a decisão disciplinar foi embasada em indícios existentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório. Destarte, concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar de demissão ao Autor. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 46), em cujas razões ele reitera a tese desenvolvida em sua inicial, com enfoque nos vícios do PAD aptos a ensejar a anulação da punição disciplinar imposta. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 54), requerendo que seja negado provimento ao recurso de apelação apresentado pelo autor, mantendo-se a sentença vergastada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após a análise detida e criteriosa dos autos, trago a vossas excelências o meu entendimento no caso em estudo, conforme os fundamentos a seguir expostos. Inicialmente, é preciso esclarecer que o autor, Marcos Antônio Alves de Lima, encontrava-se interditado desde a data de 26 de março de 2015, nos termos do Evento 2 – TCURATELA3 - fls. 03 – dos autos de origem, e sua interdição, provisória, se deu em face de alegada incapacidade para os atos da vida civil. Aliás, essa interdição é o tema essencial de sua defesa, invocada para alegar que era incapaz desde a prática dos atos transgressivos que culminaram na sua demissão, antes de 2015. A interdição do apelante durou o prazo de 1 (um) ano, não sendo prorrogada ou renovada, e nem mesmo foi tornada definitiva, razão pela qual findou no ano de 2016. Então, o autor, que assinou de próprio punho a procuração que consta no Evento 1 – PROC3 – dos autos de origem, em 23 de janeiro de 2019, já tinha retomado sua capacidade para o ato, estando regular a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 representação, devendo ser desconsideradas a manifestação da ex- curadora e a procuração por ela outorgada no Evento 28 destes autos. Prossigo, narrando os fatos que ensejaram a demissão do ora apelante, devidamente provados. No dia 10 de junho de 2012, por volta das 20h00min, quando o apelante estava de folga e em trajes civis, e se encontrava na residência situada na rua Hungria, n. 300, Bairro Granjas Primaveras, Ribeirão das Neves/MG, ele efetuou vários disparos de arma de fogo contra sua companheira Rosângela Alves Pereira e contra as filhas de sua companheira, quais sejam, Rayssa Rayane Alves de Lima e Rochely Cristiane Alves de Lima. O motivo para tanta barbaridade? Segundo restou apurado, o apelante teria discutido com Rosângela Alves Ferreira por causa do valor de uma conta de telefone. Ele, o apelante, teria chegado na residência, e, após certo tempo, viu a conta de telefone, e então chamou Rosângela. Quando Rosângela entrou no quarto, chamada pelo apelante, as filhas Rayssa e Rochely perceberam que ela estava apanhando, e foram ao local para ajudar a mãe e impedir a agressão. Então, o militar teria efetuado os disparos de arma de fogo contra elas, de forma covarde e odiosa. Esses fatos deram origem, no âmbito criminal, à Ação n. 0538845-42.2015.8.13.0079, como informa o próprio autor na exordial da ação de origem, tendo sido condenado a pena privativa de liberdade e a pena acessória de perda da função pública, a qual não se aplicou em razão de o autor, à época, haver sido demitido administrativamente. No âmbito administrativo, o ora apelante se submeteu ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 109.182/12 – 1ª Região da Polícia Militar (RPM) –, cuja solução, ao final, apontou a prática das transgressões disciplinares tipificadas nos artigos 13, III, e 64, II, ambos da Lei n. 14.310/2002, culminando em sua demissão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O autor, em decorrência de condenação penal, encontra-se recolhido, cumprindo pena no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem/MG. Feitas essas considerações, passo ao mérito propriamente dito. É inconcebível, à luz do Direito e da Justiça, o autor pretender invocar, para si, uma malfadada alienação mental, notadamente quando também já existe prova técnica a respeito. É costumeira a tentativa de policiais militares, ante a prática de ilícitos graves, afirmarem que padecem de doença mental alienante. Nos autos, consta o laudo da perícia psicopatológica, diga-se, elaborado de forma minuciosa e completa, no qual se constata que o apelante tinha a capacidade de se orientar e de se determinar com pleno entendimento acerca da ilicitude de seus atos. A própria Justiça comum estadual, após conceder, em análise superficial, a interdição provisória, houve por bem não renová-la, nem torná-la definitiva, em razão da plena capacidade do ora apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Esse é o entendimento de nossos tribunais, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, como segue: Processo: Apelação Cível 1.0024.09.454528-2/001 4545282-12.2009.8.13.0024 (1) Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides Data de Julgamento: 23/02/2016 Data da publicação da súmula: 01/03/2016 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REFORMA POR INVALIDEZ - AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - IPSM - ILEGITIMIDADE PASSIVA - LAUDO MÉDICO OFICIAL RECONHECENDO A INCAPACIDADE DO AUTOR APENAS APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] - Existindo nos autos perícia médica constatando que o autor, à época dos fatos, não era portador de transtorno mental grave passível de ensejar sua interdição, e detinha consciência dos fatos praticados, improcedente o pedido de reforma por invalidez. Processo: Recurso Administrativo 1.0000.14.084034-9/001 0840349-87.2014.8.13.0000 (1) Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda Data de Julgamento: 09/12/2015 Data da publicação da súmula: 18/12/2015 Ementa: EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE APOIO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PRESCRITOS NOS INCISOS I E IV DO ART. 273 E INCISO VIII E XII DO ART. 274 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 59/2001. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PORTARIA N. 29/2013. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR INSANIDADE MENTAL NÃO VERIFICADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO COMPROVADAS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. [...] A ausência de realização de novo exame de insanidade mental não configura nulidade processual, se outros elementos de convicção justificam sua dispensa. A eventual superveniência de doença mental após a instauração do processo administrativo não gera nulidade e tampouco tem o condão de afastar a responsabilidade do servidor para responder pelas faltas praticadas anteriormente. Restando comprovado nos autos à autoria e materialidade do ilícito descrito na Portaria n. 29/2013 (violação dos deveres e proibições prescritos nos incisos I e IV do art. 273 e incisos VIII e XII do art. 274 ambos da Lei Complementar Estadual n. 59/2001) e considerando sua gravidade e repercussão negativa, haja vista que atenta contra a dignidade do cargo público que ocupa, deve ser aplicada a pena de demissão ao servidor. A conclusão é firme no sentido de que o apelante mantinha íntegra a capacidade de entendimento e de autodeterminação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Então, não há dúvidas de que os transtornos alegados pelo apelante não interferiram no seu desempenho pessoal, nem na sua capacidade de tomar decisões, mesmo uma decisão tão abjeta e covarde quanto esta de que tratamos. No caso, é inquestionável a independência entre as esferas criminal e administrativa. O PAD serve exatamente para apurar os fatos, que foram apurados e comprovados pela administração militar, com perfeita adequação aos preceitos do art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei n. 14.310/2002. Vejam bem. Um fato pode configurar crime e transgressão, pode não configurar crime e configurar transgressão residual, e pode, ainda, configurar crime, mas não configurar transgressão. No caso dos autos, o fato é crime e transgressão, e o apelante foi condenado na esfera criminal. Só é possível vincular a decisão administrativa à decisão do Juízo Criminal quando houver apontamento para a inexistência do crime ou para a negativa de autoria. Quanto à falta residual, confira-se o teor da Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal (STF), que não expressa o sentimento do apelante: Súmula 18 STF - PELA FALTA RESIDUAL, NÃO COMPREENDIDA NA ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL, É ADMISSÍVEL A PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERVIDOR PÚBLICO. Enquanto a instância criminal avalia o caráter criminoso da conduta, a instância administrativa analisa o caráter disciplinar da mesma conduta, ponderando que esta pode constituir-se em crime e em infração disciplinar. Por oportuno, confira-se a jurisprudência deste sodalício, a respeito do tema: APELAÇÃO CÍVEL N. 063 Número Único: Referência: Ação Cível n. 119/05/2ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 24/08/2006 Data Publicação: 01/09/2006 Sumário: Ação de Reintegração à PMMG - Preliminar de coisa julgada - Inacolhimento - Causa de pedir diversa - Absolvição no Tribunal do Júri por legítima defesa própria - Incomunicabilidade das instâncias Penal e Administrativa - Autoria e existência da infração funcional não afastada - Exclusão administrativa motivada pela prática de Transgressão Disciplinar Residual - Súmula 18 do STF - Militar excluído há mais de dez anos - Prescrição qüinqüenal consumada - Inteligência do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32 - Recurso de apelação cível que se nega provimento. Ementa: [...] - A exclusão foi motivada pela prática de transgressão disciplinar residual gravíssima, que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Sentença mantida integralmente. Decisão unânime. Decisão: Preliminar (de reconhecimento de coisa julgada): Unânime. REJEITARAM A PRELIMINAR Mérito: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Cito, também, o art. 935 do Código Civil (CC) brasileiro, que reza o seguinte: Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Assim, o fato em estudo pode gerar reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma absolutamente independente, como de fato ocorreu. E tais fatos causam desonra à Corporação, mancham a imagem da gloriosa PMMG junto aos seus membros e à sociedade, e provocam uma nódoa na possibilidade de permanência de um militar nos quadros da instituição. Houve a perfeita adequação do fato transgressivo às normas objetivamente estabelecidas, e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e à oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática do ato pelo ex-militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou do fato concreto à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, com análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Provado o fato, a sanção de demissão é razoável e proporcional, legalmente prevista, já que está objetivamente especificada para atos de tal natureza, não sendo possível invadir-se a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito de justiça ou injustiça. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, pela conformidade ou pela adequação dos meios, analisa-se se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 pois não há como afastar o militar da previsão inserta no art. 64, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Quanto ao parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), ele é apenas opinativo, não vinculando a autoridade militar que decidirá. E está perfeita a manifestação do comandante da 1ª Região, que apenas sugeriu a aplicação da pena de demissão, e encaminhou o feito para decisão do comandante-geral da PMMG, que detém autoridade para decidir acerca da demissão do militar. Tudo está plenamente correto. Superadas as questões acima, passo à análise da alegação de que o militar recorrente não se encontrava “pronto para o serviço” quando sofreu a sanção demissionária, sob o fundamento da existência de problemas psíquicos. Inicialmente, a prova dos autos demonstra que não havia doença alienante, e nem mesmo prova acerca da incapacidade para o trabalho. No tocante ao fato de estar o militar “em tratamento médico” quando foi demitido, não vejo impedimento para o ato na Lei n. 14.310/2002. Esse nunca foi o escopo do legislador no art. 44 da supracitada lei. O dispositivo fala que “o cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após sua apresentação, pronto, na unidade.” A inteligência inserta no artigo em estudo revela que a hipótese deve ser aplicada nos casos em que se exige que o militar esteja apto ao serviço para cumprir a sanção disciplinar, como uma prestação de jornada extra, por exemplo. Noutro lado, a demissão não exige qualquer cumprimento das atividades profissionais por parte do militar, ou seja, decidida a demissão e esgotados os meios recursais, demite-se e pronto, não dependendo a validade do ato de estar, ou não, o militar pronto para o serviço. A demissão é ato sumário, que não exige contraprestação do demitido. O artigo 44 da Lei n. 14.310/2002 não impede a notificação acerca da demissão do militar, não impede a demissão do militar, nem mesmo tem o condão de impedir a fluência de prazo recursal. Cito, como exemplo, um militar que, demitido da corporação por fatos graves, se encontre em licença para tratamento, cuja profilaxia se estenda no tempo por, mais ou menos, 10 anos. Se ele não está pronto para o serviço, então será premiado com a remuneração durante estes 10 anos? Não é a lógica legislativa e não será a lógica jurídica. Por fim, a portaria inaugural do PAD descreve com exatidão os fatos transgressivos, e a parte, no direito administrativo, a exemplo do direito penal, se defende dos fatos a ele imputados. Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, impondo-se a manutenção do ato demissionário. Por fim, lembro que o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado, e não um fim em si mesmo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Neste sentido se assenta, também, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. [...] Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. As questões afetas ao mérito, à justiça ou à injustiça da decisão administrativa, não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e da oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de setembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator